Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA. VÍCIO. ÔNUS DE PROVA. AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Ausente prova de conduta ilícita da construtora responsável pela obra, não há que falar em ato gerador de dano.
2. O vazamento em tubulação de água ocorrido após 04 anos da entrega do empreendimento, sem a efetiva demonstração de nexo causal com realização da obra, exclui o ressarcimento por dano material.
3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.